Tribunal: TJDFT
Processo: 0706472-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706472-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 3341970. Manifestem-se a CELG e a ANEL sobre o agravo interno (id 33920822). Os recursos serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator